Tribunal: STF
Processo: RHC 71354
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
HABEAS-CORPUS - CONCESSÃO DE OFICIO. A regra do par. 2.
do artigo 654 do Código de Processo Penal, segundo a qual os juizes e
os tribunais  tem  competência  para  expedir  de  oficio  ordem  de
habeas-corpus,  quando no  curso de  processo verificarem  que alguem
sofre  ou esta  na iminencia  de sofrer  coação ilegal,  aplica-se ao
próprio  processo de habeas-corpus,  descabendo sobrepor-se o aspecto
formal ao conteudo.
              EXCESSO  DE  PRAZO.  Uma vez  constatado  o  excesso de
prazo,  cumpre  ao Judiciario,  atento  a ordem  jurídica,  afastar a
custodia  preventiva, sob pena de abrir ensejo ao acusado a que venha
responsabilizar  o Estado - inciso  LXXV do artigo 5. da Constituição
Federal.
              PRISÃO  PREVENTIVA - PREMISSAS. A prisão preventiva não
prescinde  da  observancia  das   normas  que  lhe  são  especificas.
Pressupoe  a garantia da ordem pública, consideradas a conveniencia
da  instrução criminal, ou  de assegurar-se campo propicio a
aplicaçãoda  lei, a previsão para o  crime de pena de reclusão ou de
detenção, quando apurado que  o  agente e vadio  ou,  havendo  duvida
sobre    identidade, não  forneca ou  não indique  elementos para
esclarece-la, ou tenha, ainda, sido condenado por outro crime doloso,
em  sentença  transitada   em  julgado,  ressalvada   a  hipótese  da
reabilitação. Mostra-se insubsistente a prisão preventiva quando o
agente vinha acorrendo ao Judiciario, para os atos processuais
pertinentes, e casado, pai de quatro filhos, residente e domiciliado
em local certo há varios anos, tendo profissão, sendo primario e
contando com vida pregressa imaculada.